Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-33.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600297-33.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite
Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600297-
33.2024.6.16.0043 que, considerando o parecer ministerial , julgou procedente a representação,
confirmando a liminar concedida para o fim de determinar a remoção da propaganda eleitoral, bem
como aplicar a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao representado Partido União Brasil
e a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao representado Samuel Ribas De Abreu, a ser
corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença nos termos do
artigo 12 da Resolução TSE n°23.610/20019 e artigo 36, §§ 3° e 4° da Lei 9.504/97. (Trata-se de
representação eleitoral cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral, com fulcro nos arts. 96, da Lei nº 9.504/1997 e 2º e seguintes, da Resolução TSE nº
23.608/2019, em desfavor do candidato à prefeito Samuel Ribas De Abreu e do Partido União Do
Brasil, alegando veiculou reiteradamente em seu perfil na rede social Instagram, desde 23/08/2024,
publicações contendo propaganda eleitoral irregular, consistente em postagens contendo o teor
"44 motivos para votar no Samuel para prefeito", "#SamuelRibas" e "Samuel Ribas Candidato a
prefeito de Guarapuava (PR)", deixando de ser mencionado o nome de sua vice Leila Mara Pires.
Somado a isso, o órgão ministerial esclareceu que alguma das postagens irregulares feitas pelo
representado Samuel, também foram compartilhadas pelo Partido União Brasil e, ainda, o
mencionado partido também realizou publicação com propaganda política contendo apenas o
nome do representado Samuel. De igual forma, foram apontados os links contendo as publicações
com propaganda eleitoral irregular e, ainda, ressaltado o fato de que os representados violaram os
artigos 36, § 4° da Lei n°9.504/97 e o artigo 12 da Resolução TSE n°23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAMUEL RIBAS DE ABREU (RECORRENTE)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
Partido União Brasil - Guarapuava (RECORRENTE)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44151441
22/10/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.137

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600297-33.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SAMUEL RIBAS DE ABREU
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: Partido União Brasil - Guarapuava
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº
9.504/97. OMISSÃO DO NOME DA CANDIDATA A VICE-PREFEITA EM
POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO §3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa em razão da divulgação, em
redes sociais, de propaganda eleitoral que deixou de mencionar o
nome da candidata a vice-prefeita, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência de
menção do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior
a 30% do nome do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se
aplica a todas as postagens em redes sociais, ainda que outras
publicações, inclusive as fixadas em destaque na página inicial,
contenham tais informações; e (ii) estabelecer se o cumprimento de
medida liminar para remoção das publicações irregulares, sob pena de
astreintes, afasta a aplicação da multa sancionatória prevista na
legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de
candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito
Num. 44151441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-se a
todas as modalidades de propaganda, incluindo as realizadas em redes
sociais.

4. A menção ao nome da candidata a vice-prefeita em outras
publicações constantes do perfil do candidato, ainda que em destaque
na página inicial, não supre a necessidade de identificação em cada
postagem de propaganda eleitoral, uma vez que estas podem ser
acessadas de forma independente e direta pelo eleitor.

5. O cumprimento da medida liminar para remoção das publicações
irregulares não afasta a aplicação da multa prevista no art. 36, §3º, da
Lei de Eleições, pois esta possui caráter sancionatório, previsto para
assegurar o cumprimento da legislação eleitoral. A multa cominatória e
a multa sancionatória possuem naturezas distintas e finalidades
específicas, não se confundindo entre si.

6. A multa aplicada ao candidato, no valor de R$ 10.000,00, não se
revela exorbitante, considerando a quantidade de postagens
irregulares (treze) e os padrões adotados pelo Tribunal Regional
Eleitoral para as Eleições de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-prefeito em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art. 36, §4º,
da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo as realizadas em redes sociais.

2. O cumprimento de medida liminar para remoção das publicações
irregulares não afasta a aplicação da multa sancionatória prevista em
lei, que possui caráter objetivo e autônomo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE 0604474-64/SP, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-REspE nº
060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44151441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Samuel Ribas de Abreu e Partido
União do Brasil contra a sentença proferida pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava,
por meio da qual a representação por propaganda eleitoral irregular contra ele ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada procedente, com a imposição de multa no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao partido e R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao
candidato, em razão da veiculação de propaganda eleitoral irregular nas redes sociais, sem
a devida menção ao nome da candidata a vice-prefeita (id. 44027452).

Em suas razões (id. 44027459), os recorrentes afirmam que a exclusão das
propagandas eleitorais consideradas como irregulares foi determinada liminarmente pelo
Juízo de primeiro grau, o que foi prontamente atendido.

Alega que a própria exclusão do material já seria a sanção cabível, sendo a
imposição de multa devida apenas para o caso de descumprimento da determinação, o que
não ocorreu.

Defende que a falta do nome da vice se deu em pouquíssimos posts e na
própria páginas dos recorrentes, em que encontram-se destacados a foto e o nome da
vice, o que é de fácil percepção ao público.

Sustenta que o cumprimento da liminar afasta a aplicação da multa, sob
pena de duplo sancionamento.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a representação ou, subsidiariamente, seja a multa aplicada no patamar
mínimo para ambos os representados.

Em contrarrazões (id. 44027465), o Ministério Público eleitoral reforça a
conclusão contida na sentença de que a omissão do nome da candidata a vice-prefeita
viola expressamente o disposto no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 12 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

Defende, ainda, que essa omissão parece ter sido voluntária, pois em outras
propagandas os representados agiram dentro dos parâmetros da lei, não podendo alegar
desconhecimento sobre a ilicitude.

Aduz que o descumprimento da legislação em relação à propaganda
eleitoral enseja a responsabilidade dos representados, consistente na suspensão de
veiculação das propagandas eleitorais, a retirada daquelas já realizadas e aplicação de
multa sancionatória, conforme prevê o art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997.

Alega que a multa sancionatória visa coibir a prática de propagandas
Num. 44151441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

eleitorais proibidas pelo ordenamento jurídico, não estando explícito e tampouco implícito
nos normativos que o cumprimento de decisão liminar de retirada dos materiais obsta sua
aplicação.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para aplicação da multa no mínimo
legal para ambos os recorrentes, defende não ser possível seu provimento, pois o
candidato Samuel Ribas de Abreu realizou 13 (treze) publicações irregulares, enquanto o
partido apenas uma, o que justifica o recebimento de sanção mais severa.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44077780).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 14/09/2024 (id. 44027456) e o recurso
protocolado em 15/09/2024 (id. 44027459), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se a exigência de que a propaganda
eleitoral apresente o nome do candidato a vice-prefeito em proporção não inferior a 30% do
nome do titular aplica-se a todas as publicações realizadas em redes sociais, ou se a
menção ostensiva do nome da candidata a vice em outras publicações, inclusive naquelas
fixadas em destaque na página inicial, é suficiente para identificar o cumprimento da
legislação.

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade de 13 (treze) propagandas
postadas pelo candidato recorrente e de 1 (uma) propaganda postada pelo partido
recorrente, em seus respectivos perfis da rede social Instagram, porque delas não constou
o nome de Leila Pires, candidata a vice-prefeita na chapa.

Eis as imagens de algumas das propagandas impugnadas:

(id. 44027420 - perfil do candidato)

(id. 44027421 - perfil do candidato)

(id. 44027432 - perfil do partido)

Num. 44151441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

Cumpre ressaltar que, em relação às publicações constantes no perfil do
candidato Samuel, todas as 13 (treze) seguem o mesmo padrão, evidenciando propostas
de campanhas, inclusive com a menção de seu nome em todas elas.

O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o
nome do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:

Art. 36

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do
nome do titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca
dar conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que
disputará o pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome
do vice ou suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e
sequer referido na propaganda.

(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Juspodivm, 2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a
propaganda no rádio, pois “é regra claramente direcionada para propagandas que tenham
efeito visual”.

Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem
fundamento tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da
unicidade da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição
do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao eleitor
essa vinculação.

A ausência do nome da candidata a vice-prefeita nas propagandas
impugnadas é facilmente constatada e reconhecida pelos recorrentes, que alegam que a
falha não se deu com o intuito de esconder do eleitorado quem seria a vice, pois o nome
dela foi ostensivamente divulgado em diversas publicações, inclusive naquelas fixadas na
página inicial do perfil.

De início, anoto que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que: “a veiculação de propaganda eleitoral, ainda que efetuada em redes
Num. 44151441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

sociais e em postagens distintas, destinada a promover a candidatura majoritária
desacompanhada do nome do respectivo vice ou da respectiva legenda partidária implica
violação ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, atraindo a imposição de multa prevista no § 3º
do mesmo dispositivo legal” (AgR-AREspE 0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 7/3/2023, sem destaques no original).

Constatada a inobservância da regra na publicação impugnada, não
prospera o argumento de que não houve lesão ao bem jurídico ou demonstração de
prejuízo, pois o entendimento já pacificado na jurisprudência é o de que “a regra em
comento possui caráter objetivo, de modo que, uma vez constatado que o material de
publicidade foi divulgado apenas com o nome do titular da chapa, sem mencionar os
suplentes, impõe-se aplicar a multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97” (AgR-REspE
nº060340131, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023).

Cumpre ressaltar que o ingresso aos perfis, com posterior consulta às
postagens, o que possibilitaria a visualização de várias peças publicitárias em conjunto,
não é o único meio de acesso às publicações, nem o mais usual. Com efeito, as
publicações aparecem no feed dos seguidores, conforme regras e atualizações dos
algoritmos, considerando diversas variáveis. Ao entrar no aplicativo e “rolar a barra” para
ver fotos de familiares e amigos, o eleitor pode visualizar a publicação em questão, sem a
necessidade de entrar no perfil do candidato, onde teria a possibilidade de visualizar as
outras publicações nas quais o nome da candidata a vice aparece.

Buscam os recorrentes, ainda, o afastamento da multa aplicada,
sustentando que cumpriram integralmente a medida liminar de remoção dos conteúdos
irregulares.

Igualmente sem razão, pois, como já mencionado anteriormente, a violação
ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 atrai a imposição da multa prevista no § 3º do mesmo
dispositivo legal.

Ao contrário do sustentado pelos recorrentes, não se pode confundir a
multa cominatória, fixada para o caso de eventual descumprimento da medida liminar
determinada, com a multa prevista em lei, especificamente para sancionar eventual
violação da norma.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL - PERFIL ANÔNIMO NO FACEBOOK -
IRREGULARIDADE CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR
-RETIRADA DETERMINADA PELO JUÍZO - COMANDO JUDICIAL
Num. 44151441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

NÃOATENDIDO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 57-F DA LEI Nº 9.504/97 - FIXAÇÃO
DE ASTREINTES POR MINUTO DE DESCUMPRIMENTO - CRITÉRIO
TEMPORAL DA MULTA COMINATÓRIA AFASTADO - REDUÇÃO DO VALOR
DA MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A garantia
constitucional da liberdade de manifestação do pensamento é
acompanhada pela expressa vedação ao anonimato - art. 5º, inciso IV, da
Constituição da República.2. Demonstrando-se que deteminado perfil no
facebook destina-se exclusivamente a publicação de matérias de conteúdo
eleitoral, sob o manto do anonimato, é cabível a sua suspensão.3. Nos
termos do artigo 57-F da Lei nº 9.504/97, o provedor de conteúdo e de
serviços multimídia que hospeda a divulgação é responsável pela
penalidade legalmente prevista para a infração se, no prazo determinado
pelo juízo, nãoretirar a publicação irregular. 4. Possibilidade da fixação e
cumulação multa cominatória (astreintes) com a multa sancionatória. A
fixação das astreintes por minuto de descumprimento e sem o
estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento da ordem é
medidaque viola o princípio da razoabilidade. 5. Redução das multas
impostas, tanto com fulcro no artigo 57-F quanto a título de astreintes. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº13322, Acórdão, Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/01/2017).

Conclui-se que, por qualquer ângulo que se analise a situação, o que se
constata é o descumprimento de norma objetiva e de simples observância, ensejando a
aplicação da multa sancionatória prevista, não merecendo reforma a decisão que julgou
procedente a representação.

Por fim, os recorrentes buscam a redução da multa ao mínimo legal para
ambos os representados, já que a sanção do candidato Samuel foi fixada no patamar de R$
10.000,00.

Inicialmente, é de se ressaltar que esta Corte firmou entendimento, para as
Eleições de 2024, no sentido de que a multa deve ser aplicada por publicidade,
independentemente do meio empregado para sua divulgação. Eis o precedente:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO
DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM POSTAGENS EM REDES
SOCIAIS. MULTA APLICADA POR PROPAGANDA IRREGULAR. CITAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA DESCONTEXTUALIZADA. CONDUTA LIMÍTROFE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
Num. 44151441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em
que se divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do
candidato a vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção
do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do
nome do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às
postagens em redes sociais; (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada
por propaganda irregular ou por cada rede social em que a propaganda foi
veiculada; e (iii) estabelecer se a menção a jurisprudência de modo
descontextualizado e em sentido contrário à conclusão efetivamente
alcançada pelo julgado configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de
candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-se a todas as
modalidades de propaganda, incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do
candidato não supre a necessidade de identificação em cada postagem de
propaganda eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma
independente e direta pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada rede
social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as postagens
nas diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de
forma descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro
e não configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração
da intenção deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a
vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o
art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de
propaganda eleitoral, incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa
por violação do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por
propaganda irregular, independentemente do número de redes sociais em
que foi veiculada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de
Processo Civil, art. 80.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE
0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-
REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 09/09/2024 - destaques acrescentados)

Num. 44151441 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

No caso em apreço, verifica-se a irregularidade em 13 (treze) postagens na
rede social do candidato recorrente, razão pela qual a multa no valor de R$ 10.000,00,
aplicada em primeiro grau, foi fixada em patamar até mesmo mais brando do que o
adotado pela Corte para as Eleições 2024, o que não pode ser revisto, diante da ausência
de recurso ministerial.

Por tais razões, é de se negar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo
seu NÃO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral, reconhecendo a violação da determinação constante do art. 36,
§4º, da Lei nº 9.504/97 e aplicando multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao
primeiro recorrente e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao segundo recorrente.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600297-33.2024.6.16.0043 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: SAMUEL RIBAS DE ABREU - Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO
MENZEL VIEIRA - PR61069, GUILHERME LUY - PR87334 - RECORRENTE:PARTIDO UNIÃO
BRASIL - GUARAPUAVA - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME LUY - PR87334 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44151441 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15

termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151441 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214111567400000043101208
Número do documento: 24102214111567400000043101208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:35:15